Tribunal: TJPA
Processo: 0817898-21.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817898-21.2022.8.14.0401

APELANTE: ELTON CHARLES MACEDO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. PENAL TRIBUTÁRIO. SUPRESSÃO DE TRIBUTO. ICMS. ART. 1º DA LEI 8.137/90. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. TEORIA DO DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO. DOLO GENÉRIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os crimes tributários são materiais e, sendo assim, exigem efetivo resultado naturalístico para sua consumação, consistente na supressão ou redução de tributo. Ademais, conforme inteligência da súmula vinculante 24, somente há materialidade delitiva após o lançamento definitivo do tributo pela autoridade administrativa.

2. As provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar que o apelante era o sócio administrador exclusivo da pessoa jurídica E.C.M. PINHEIRO COMERCIO DE PESCADO, sendo assim, estava obrigado a manter a autoridade fiscal regularmente informada sobre a movimentação financeira da empresa, conforme dispõe o art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

Além disso, em razão de seu poder de gestão e domínio sobre atividade empresarial, sua atuação está diretamente vinculada à prática da infração penal, mormente, porque era o beneficiado pelo produto do crime.

3. Nos crimes contra a ordem tributária, a denúncia pode ser oferecida sem a atribuição pormenorizada e exauriente da ação delituosa, porém é imprescindível a demonstração, em linhas gerais, do vínculo entre a posição do agente na empresa e o crime imputado, de forma a propiciar o conhecimento da acusação e o exercício da ampla defesa.

4. Nos crimes tributários é suficiente a demonstração do dolo genérico, posto que a norma penal incriminadora não exige o fim especial de fraudar o fisco, mas que haja efetiva supressão ou redução do tributo a ser recolhido.

6. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0817898-21.2022.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE:

ELTON CHARLES MACEDO PINHEIRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interpostas por ELTON CHARLES MACEDO PINHEIRO contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária, que o condenou à pena de 02 (dez) anos de
reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa,
pela prática do delito tipificado no art. 1ª, inciso I, da Lei 8.137/1990 (Lei de crimes contra a ordem tributária
, econômica e relações de consumo), sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia sua absolvição
,
aduzindo a inexistência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva (ID-18125537).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-17261454).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-18125536).

Ademais,
a Procuradoria de Justiça
requereu o desentranhamento das petições de ID ́s: 18092359, 18092360, 18092361, 18092362, 18092363, 18092364, 18092415, 18092416, 18092417, por serem estranhas ao processo, vez que se trata de manifestações referente a outro processo (ID-18125537).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1. DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pugna pela absolvição do apelante, aduzindo que nos autos não há provas suficientes para embasar o édito condenatório.

Nesse sentido, assevera que a mera condição de sócio ou empresário individual não seria suficiente para autorizar sua condenação.

Sustenta que na denúncia não houve a individualização da conduta do apelante, isto é, não há descrição clara de que forma ele teria concorrido para a infração penal, o que estaria em dissonância com
os postulados da presunção de inocência, inversão do ônus da prova, utilização da responsabilidade penal objetiva, violação ao devido processo penal, ao contraditório, a ampla defesa e a dignidade da pessoa humana.

Ademais, alega que não há demonstração nos autos que o apelante agiu com a finalidade específica de fraudar o fisco, reduzindo ou suprimindo tributos.

Razão não lhe assiste.

Os crimes previstos no art. 1º da Lei 8.137/1990 são delitos materiais, sendo assim, exigem efetivo resultado naturalístico para sua consumação, consistente na supressão ou redução de tributo. Na esteira da Súmula vinculante 24, somente há materialidade delitiva depois do
lançamento definitivo do tributo pela autoridade administrativa, após a conclusão de processo administrativo fiscal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24/STF A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PRETENDIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE. VERIFICADO DOLO DO AGENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SENTIDO DIVERSO. SÚMULAS N. 83 E 7/STJ.

2.
Em sintonia com a Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça compreende que "[a] Súmula Vinculante n. 24 do STF foi editada há mais de dez anos, como resultado da compreensão de que os crimes contra a ordem tributária, notadamente os previstos no art. 1º da Lei n. 8.137/1990, são materiais, cuja consumação se dá com a constituição definitiva do crédito tributário, que somente ocorre com o término do procedimento administrativo fiscal."
(RHC n. 143.516/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.)

(AgRg no AREsp n. 2.138.533/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

No presente caso, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo
Auto de Infração e Notificação Fiscal n° 092021510000022-6 (AINF) (ID-17261393), em que consta que o apelante omitiu informações ao fisco, vez que deixou de declarar no Programa Gerador de Documento Arrecadatório do Simples Nacional Declaratório (PGDAS-D) a receita bruta obtida com as vendas de seus produtos no mês de agosto de 2020, conforme relatório de notas fiscais eletrônicas de saídas emitidas.

Dessa forma, após o regular processo administrativo fiscal, apurou-se que o contribuinte, ora apelante, deixou de recolher aos cofres públicos os valores referentes ao ICMS, posto que emitiu várias notas fiscais sem recolher o tributo estadual, causando lesão ao erário público.

Conforme a Certidão de Dívida Ativa Tributária (ID-17261393, fls. 16), o crédito tributário, atualizado até 25/01/2021, perfaz o montante R$ 534.523,28 (Quinhentos e trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos).

Em relação à autoria delitiva,
as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar que o apelante era o sócio administrador exclusivo da pessoa jurídica E.C.M. PINHEIRO COMERCIO DE PESCADO, sendo assim, estava obrigado a manter a autoridade fiscal regularmente informada sobre a movimentação financeira da empresa, conforme dispõe o art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

Além disso, em razão de seu poder de gestão e domínio sobre atividade empresarial, sua atuação está diretamente vinculada à prática da infração penal em questão, mormente, porque era o beneficiado pelo produto do crime.
Não se trata de responsabilização penal objetiva, mas de aplicação da teoria do domínio funcional do fato. Nessa linha, colaciono julgado desta Corte:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA À ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I, LEI Nº 8.137/90). 1) APELO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DA AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. 2) RECURSO MINISTERIAL: DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1
. A teor do estatuto social da empresa descrita na exordial acusatória, infere-se que o réu era o sócio proprietário e administrador (cláusula 7ª do contrato social), tendo a função de gestão e, portanto, sendo o responsável pelo gerenciamento das obrigações tributárias (art. 135 do CTN) e possuidor do domínio final do fato delituoso.
Sem provas concretas produzidas pela defesa para imputar a responsabilidade ao contador, sendo o réu o responsável pelas informações, não há que se falar em responsabilidade penal objetiva, pois na condição de sócio administrador, ele detinha o poder de determinar, de decidir e de fazer com que seus empregados e contratados executassem o ato, tornando imperiosa a manutenção do édito condenatório, vez que fraudou a fiscalização tributária de ICMS, ao inserir informações nas DIEF”s que não constavam em seus livros de registro de entrada, recolhendo ICMS a menor, em latente prejuízo ao fisco;

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012245-42.2020.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024)

De outra banda, a alegação de não individualização da conduta do apelante, bem como a não demonstração de dolo específico de
fraudar o fisco, reduzindo ou suprimindo tributos,
não têm o condão de elidir sua responsabilidade do apelante, pois é entendimento sedimentado no âmbito

jurisprudencial que, nos crimes de natureza tributária não é exigível que na denúncia haja descrição detalhada da ação criminosa, tampouco se exige que seja dolo específico. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NARRATIVA QUE IMPUTA OS CRIMES TRIBUTÁRIOS AOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES. APTIDÃO FORMAL DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA ACUSAÇÃO E EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. DOLO GENÉRICO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO PRECÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO CRIMINAL E DO PRAZO RECURSAL. NÃO POSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1.
Nos crimes contra a ordem tributária praticados em coautoria, a denúncia pode ser oferecida sem a atribuição pormenorizada e exauriente de cada ação delituosa, porém é imprescindível a demonstração, em linhas gerais, do vínculo entre a posição do agente na empresa e o crime imputado, de forma a propiciar o conhecimento da acusação e o exercício da ampla defesa
.

2. A ação delituosa atribuída ao ora agravante foi bem delineada na inicial acusatória. O insurgente era sócio com poderes administrativos da sociedade empresária denominada Medalha de Prata Alimentos Ltda., ao tempo em que houve supressão de ICMS e da parcela destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FEPC) relativos ao período correspondente aos meses de fevereiro de 2009 e outubro de 2010, no montante de R$ 3.951.059,45, definitivamente inscrito em dívida ativa em 2/2/2018 e 7/2/2018.

3. Nos crimes tributários é suficiente a demonstração do dolo genérico e, no caso, a discussão sobre o elemento volitivo do acusado implicaria antecipar o mérito da ação penal cuja competência originária e do juízo de primeira instância.

4. A justiça criminal não detém competência para decidir sobre as hipóteses de incidência dos tributos ou sobre eventuais nulidades ocorridas no âmbito do procedimento administrativo-fiscal.

(AgRg no RHC n. 179.201/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Portanto, pelas razões expostas, não há como acolher as teses defensivas, razão pela qual mantenho a condenação do apelante.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Dessa forma, mantenho a condenação do apelante, conforme descritas na sentença, nos termos da fundamentação.

Desentranhem-se dos autos as
petições de ID ́s: 18092359, 18092360, 18092361, 18092362, 18092363, 18092364, 18092415, 18092416, 18092417, por serem estranhas ao processo.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/09/2024